Tribunal: TJMT
Processo: 0001109-76.2014.8.11.0034
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001109-76.2014.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MAX ALBERTO SANTOS MENEZES - CPF: 002.500.571-58 (APELANTE), SAULO VINICIUS DE MORAES - CPF: 029.805.121-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO JOSE JUNQUEIRA FRANCO - CPF: 025.891.028-36 (VÍTIMA), PAULO RICARDO MONTAGNER - CPF: 773.812.701-53 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO JAIRO DOURADO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL QUEIROZ GALVÃO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
FURTO QUALIFICADO [CONCURSO DE PESSOAS] E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, EM CONCURSO MATERIAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRESCRIÇÃO RETROATIVA DO PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO PELO FURTO, AUSÊNCIA DE “
POSSE DA RES FURTIVA
” – PEDIDO DE
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO PORTE E ABSOLVIÇÃO DO FURTO OU RECONHECIMENTO DA TENTATIVA DE FURTO – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO [PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO] – TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA – ACÓRDÃO DO TJDFT – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – PRELIMINAR DO MP DE INTEMPESTIVIDADE DO APELO – RECURSO INTERPOSTO ANTES DO INÍCIO DO PRAZO RECURSAL – INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR DATIVO POSTERIOR – APELO TEMPESTIVO – PREMISSA DO TJMA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – ADOÇÃO DO PARECER DA PGJ
PER RELATIONEM
– EXECUÇÃO DO FURTO NÃO INICIADA – MEROS ATOS PREPARATÓRIOS – DÚVIDA SOBRE O ENVOLVIMENTO DO APELANTE – PROVA ORAL INSUFICIENTE – JULGADOS DO TJMT – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ABSOLVER O APELANTE DO FURTO QUALIFICADO.

“Se entre o reinício da contagem do prazo prescricional [...] e a publicação da sentença ultrapassa o prazo prescricional da pretensão punitiva, impõe-se declarar extinta a punibilidade, pela prescrição retroativa.”
(TJMT, AP N.U 0012301-80.2009.8.07.0005)

Se o recurso foi interposto antes da intimação pessoal do advogado dativo e, consequentemente, da contagem do prazo legal, “
tem-se demonstrada sua tempestividade, a autorizar seu conhecimento e regular processamento
” (TJMA, RSE 0252405-29.2009.8.04.0001).

Quando
“a prova oral não logrou demonstrar, de modo isento de dúvidas, que o fato em análise constitui infração penal, que estivesse o apelante efetivamente envolvido na prática do crime ou, ainda, que havia vínculo subjetivo entre o apelante e os demais acusados, [...] justifica-se a absolvição do acusado do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas.”
(Benedito Xavier de Souza Corbelino, procurador de Justiça)

“
Tendo em vista que os réus limitaram-se a encetar atos preparatórios à suposta prática criminosa, não chegando a dar início à sua execução, a absolvição é a medida que se impõe em face da atipicidade da conduta perpetrada.
” (TJMT, AP N.U 0001746-21.2018.8.11.0023)

“No processo criminal vigora o princípio segundo o qual a prova, para alicerçar um decreto condenatório, deve ser irretorquível, cristalina e indiscutível, assim, se o contexto probatório dos autos se mostra frágil, notadamente no que se refere à autoria delitiva, imperiosa a absolvição, em atenção ao princípio in dubio pro reo.”
(TJMT, AP N.U 0003354-65.2015.8.11.0021)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0001109-76.2014.8.11.0034 - COMARCA
DE DOM AQUINO

APELANTE(S): MAX ALBERTO SANTOS MENEZES

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por
MAX ALBERTO SANTOS MENEZES
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino, nos autos de ação penal (Código
35730
), que o condenou por furto qualificado [concurso de pessoas] e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, em concurso material, a 5 (cinco) anos de reclusão e 78 (setenta e oito) dias-multa, em regime inicial semiaberto – art. 155, § 4o, IV, do CP e art. 14 da Lei n. 10.826/03 c/c art. 69 do CP – (fls. 498/519 – ID 110388491/ID
110388492 – Parte 1).

O apelante suscita
a ocorrência de prescrição retroativa quanto ao porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. No mérito, alega que: 1)
as provas seriam insuficientes para condenação pelo furto; 2) “
não houve a posse de fato da res furtiva
”, razão pela qual deveria ser reconhecida a tentativa.

Requer o provimento para que seja extinta sua punibilidade do porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e absolvido do furto qualificado. Subsidiariamente, reconhecida a tentativa de furto (fls. 539/550 – ID 110388492 – Parte 1).

A 2
a
PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JACIARA
suscita preliminar de intempestividade do recurso
e, no mérito, pugna pela extinção da punibilidade do apelante em relação ao porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e reconhecimento da tentativa de furto (fls. 16/23 – ID

110387017 – Parte 2).

A i. 10a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela rejeição da preliminar suscitada pela 2
a
PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JACIARA, extinção da punibilidade do apelante no que tange ao porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e absolvição do furto qualificado,
em parecer assim sintetizado:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – 1) PRELIMINARES – A) INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – NÃO ACOLHIMENTO – DEFENSOR NOMEADO PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU – O PRAZO RECURSAL TEM INÍCIO QUANDO INTIMADO PESSOALMENTE DOS TERMOS DA SENTENÇA – INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ANTES DO INÍCIO DO PRAZO – POSSIBILIDADE – RECURSO TEMPESTIVO – B) PRESCRIÇÃO – ACOLHIMENTO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA QUANTO AO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, CAPITULADO NO ART. 14 DA LEI 10.826/03. 2) MÉRITO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – PROCEDÊNCIA – PRATICA DE ATOS PREPARATÓRIOS – O FATO NÃO CONSTITUI INFRAÇÃO PENAL – AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE – AINDA QUE ASSIM NÃO FOSSE A AUTORIA DELITIVA TAMBÉM NÃO RESTOU DEVIDAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS – DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS INDIRETAS QUE RECEBERAM INFORMAÇÃO DE QUE SEMOVENTES ESTAVAM SENDO FURTADOS POR INDIVÍDUOS EM UM VEÍCULO S10, ACOMPANHADOS POR UMA MOTOCICLETA – TESTEMUNHAS NÃO INDICAM O INÍCIO DA EXECUÇÃO DO CRIME E SÃO INCAPAZES DE RECONHECER A MOTOCICLETA, BEM COMO A PESSOA QUE ESTAVA CONDUZINDO – PROVIMENTO DO RECURSO.”
(Benedito Xavier de Souza Corbelino, procurador de Justiça – ID 113179462 – Parte 2)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PREJUDICIAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM RELAÇÃO AO PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, em relação ao porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Vejamos.

A denúncia foi recebida no dia
15.3.2013
(fls. 130 – ID
110388489 – Parte 1
).

Em
18.11.2014
,

o juiz da causa suspendeu o curso do prazo prescricional do processo, visto que o apelante foi citado por edital para apresentar defesa e não compareceu, nem constituiu advogado (fls. 252/253 – ID
110388489 – Parte 1).

Em
10.9.2015
, foi retomado o curso processual da ação penal, visto que o apelante “
compareceu espontaneamente nos autos e ofereceu resposta à acusação
” (fls. 271/272 – ID
110388489 – Parte 1).

Em
18.12.2020
, o Juízo singular condenou o apelante pelo porte ilegal de arma de fogo de uso permitido a 2 (dois) anos de reclusão, cuja sentença foi publicada, com intimação do órgão do Ministério Público, em
21.1.2021
(fls. 521 – ID
110388492 – Parte 1
).

O prazo prescricional para o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido corresponde a 4 (quatro) anos (CP, art. 109, V).

Nesse quadro, operou-se a prescrição retroativa, visto que entre a data de reinício da contagem do prazo prescricional [10.9.2015] até a publicação da sentença [21.1.2021] transcorreram-se mais de 4 (dois) anos,
ex vi
do art. 110, § 1o, do CP, de modo a se impor a extinção da punibilidade do apelante pelo porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Aplicável o seguinte acórdão do e. TJDFT:

“Se entre o reinício da contagem do prazo prescricional [...] e a publicação da sentença ultrapassa o prazo prescricional da pretensão punitiva, impõe-se declarar extinta a punibilidade, pela prescrição retroativa.”
(AP N.U 0012301-80.2009.8.07.0005 – Relator: Des. Jair Soares – 4.9.2020)

Com essas considerações,
DECLARA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE
de
MAX ALBERTO SANTOS MENEZES
, por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, quanto ao porte ilegal de arma de fogo de uso permitido imputado nesta ação penal (
Código
35730
).

V O T O (PRELIMINAR DO MP - INTEMPESTIVIDADE)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A
2
a
PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JACIARA
suscita a intempestividade do apelo, sob a assertiva de que fora interposto fora do prazo legal [5 (cinco) dias].

Vejamos.

A sentença condenatória foi prolatada em
18.12.2020
(fls.
498/519 – ID 110388491/ID
110388492 – Parte 1), a apelação criminal foi interposta no dia
19.4.2021
(fls. 525 – ID 110388492 – Parte 1) e o advogado dativo [Dr Saulo Vinicius de Moraes, OAB/MT 19046] foi intimado pessoalmente [da sentença] na data de
17.6.2021
(fls. 530 – ID

110388492 – Parte 1).

A contagem do prazo recursal começa a fluir após a intimação pessoal do advogado dativo (TJMG, AP N.U 0019941-47.2019.8.13.0384 – Relator: Des. Marcílio Eustáquio Santos – 21.5.2021).

No caso, a interposição do apelo ocorreu antes mesmo do início do prazo recursal, “
eis que este começou em 17/06/2021, quando intimado pessoalmente o causídico, e a irresignação se deu em 19/03/2021, antes, portanto, da sobredita intimação
”, como bem destacado pela i. 10a Procuradoria de Justiça Criminal (Benedito Xavier de Souza Corbelino, procurador de Justiça – ID 113179462 – Parte 2).

Se o recurso foi interposto antes da intimação pessoal do advogado dativo e, consequentemente, da contagem do prazo legal, “
tem-se demonstrada sua tempestividade, a autorizar seu conhecimento e regular processamento
” (TJMA, RSE 0252405-29.2009.8.04.0001 – Relator: Des. João Mauro Bessa – 26.7.2021).

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade pelo furto qualificado (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
no dia 10 de outubro de 2011, por volta das 21h00min, na Rodovia MT 344, Fazenda Santa Fé, Zona Rural, neste Município e Comarca de Dom Aquino — MT, os denunciados, em concurso, tentaram subtrair para si, coisa alheia móvel consistente em um animal bovino, da propriedade do Sr João José Junqueira Franco, com o intuito de abater o animal e vender a carne, eis que possuíam um estabelecimento comercial "Manos Espeto", não se consumando o delito por circunstância alheia à vontade dos denunciados. [...]

Ante o exposto, DENUNCIO a Vossa Excelência os acusados [...] MAX ALBERTO DOS SANTOS MENEZES como incursos no artigo [...] 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal [...]”
(Daniel Carvalho Mariano, promotor de Justiça – fls. 13/15 – ID 110388489 – Parte 1).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante pelo furto qualificado nos seguintes termos:

“[...] A materialidade delitiva fora comprovada pelo está totalmente comprovada consoante Auto de Prisão em Flagrante Delito (fls. 09/09-v), Boletim de Ocorrência (fls. 35/35), Auto de Apreensão (fls. 48), Laudo Pericial Criminal (fls. 255/260), Laudo Pericial (fls. 266/284) e Termos de Declarações constantes nos autos.

A autoria resta provada, conforme se vê nos depoimentos prestados pelos policiais militares e das vítimas. O Subtenente da Policia Militar Francismar Francisco Nascimento, em depoimento em juízo declarou em juízo: [...]

No mesmo sentido, são as declarações da testemunha Cleiton Roberto Maziero, Policial Militar, que afirmou que no momento da detenção dos acusados, foram apreendidos instrumentos para a realização de abate de um animal.

Em complemento, têm-se o depoimento da vítima Geso Lima de Oliveira declarou em juízo que: [...]

Por sua vez, a vitima Sinésio Gomes Oliveira, relatou em juízo que: [...]

Em que pese o acusado negar a autoria delitiva e que não conhece os demais acusados, os depoimentos dos policiais e as declarações da vítima são uníssonos em afirmar a prática do delito pelo acusado. [...]

Salienta-se que, o acusado, como costuma acontecer em delitos desta natureza negam amplamente os fatos, em contrariedade com os demais elementos de prova constantes dos autos, em que se se extrai depoimentos firmes dos policiais que realizaram o flagrante.

Como se sabe, o caráter de certas infrações, faz com que os policiais, na maior parte das vezes, sejam as únicas testemunhas dos fatos delituosos. Desprezar seus depoimentos seria comprometer a repressão ao crime, ainda, mais quando corroborados por outros elementos jungidos no caderno processual. [...]

É cediço que, nos crimes patrimoniais, é de suma importância a palavra da vítima e das testemunhas para manter uma sentença condenatória, desde que coerente com as demais provas produzidas, como é o caso dos autos, posto que além do flagrante de ambos com os apetrechos para abater o gado, tem-se os depoimentos prestados, informando que agiram em conjunto.

Logo, verifica-se que a prova produzida nos autos, é suficiente para que se reconheça a incidência da qualificadora prevista no art. 155, §4o, inciso IV do CP, uma vez que para cometer o delito, os acusados agiram em conjunto (concurso de pessoas). [...]

Logo, à vista da fundamentação expendida, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, e condeno o réu MAX ÀLBERTO DOS SANTOS MENEZES, devidamente qualificados nos autos, como incursos nas sanções previstas no art.14, da Lei n.10.826/03 e no art. 155, § 4o, incisos IV do Código Penal. [...]”
(Lener Leopoldo da Silva Coelho, juiz de Direito –
fls. 498/519 – ID 110388491/ID
110388492 – Parte 1).

Pois bem.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Francismar Francisco Nascimento, policial militar (fls. 19/20 – ID 110388489 – Parte 1), Cesar Guimarães Galli Junior, testemunha (fls. 21/22 – ID 110388489 – Parte 1), Geso Lima de Oliveira, testemunha (fls. 23/24 – ID 110388489 – Parte 1), Cleiton Roberto Maziero, policial militar (fls. 25/26 – ID 110388489 – Parte 1), Tonny Ramos Araújo, policial militar (fls. 27/28 – ID 110388489 – Parte 1), Sinesio Gomes Oliveira, testemunha (fls. 29/30 – ID 110388489 – Parte 1), João Cirsóstomo Lourenço, testemunha (fls. 69/70 – ID 110388489 – Parte 1), Romar dos Santos, testemunha (fls. 71/72 – ID 110388489 – Parte 1), Cesar Guimarães Galli, testemunha (fls. 73/74 – ID 110388489 – Parte 1), Lediane Catia da Silva, testemunha (fls. 75/76 – ID 110388489 – Parte 1), Jocimar Barbosa da Silva, testemunha (fls. 77/78 – ID 110388489 – Parte 1), bem como os interrogatórios de DIEGO JAIRO DOURADO DA SILVA, corréu (fls. 31/33 – ID 110388489 – Parte 1), DANIEL QUEIROZ GALVÃO, corréu (fls. 36/38 – ID 110388489 – Parte 1), PAULO RICARDO MOTAGNER, corréu (fls. 41/43 – ID 110388489 – Parte 1), e MAX ALBERTO SANTOS MENEZES, apelante (fls. 59/61 – ID 110388489 – Parte 1).

Em Juízo, foram ouvidos Francismar Francisco Nascimento, policial militar, Geso Lima de Oliveira, Sinésio Gomes Oliveira e Cleiton Roberto Maziero, testemunhas, bem como interrogado MAX ALBERTO SANTOS MENEZES, apelante (fls. 499 – ID 110388492 – Parte 1).

Para o caso, adota-se o entendimento da i. 10a Procuradoria de Justiça Criminal,
per relationem
, para absolver o apelante do furto qualificado, em virtude da precisa análise fático-probatória,
“in verbis”
:

“[...] Analisando os autos, constata-se que não houve início da execução do crime de furto. O que se tem são informações de que os acusados estavam em frente a propriedade apenas olhando o pasto com os semoventes, sem qualquer movimentação que indicasse o início execução do delito.

Além disso, sequer houve comprovação da materialidade do crime. Não há res furtiva e não foram encontrados elementos de prova que pudessem conduzir ao seguro raciocínio de que houve o início da execução da infração penal.

Em outra senda, constata-se que o Ministério Público aponta a existência do crime e imputa a participação do apelante na empreitada sob o argumento de que testemunhas indiretas receberam informações sobre animais semoventes que estariam sendo furtados por indivíduos em um veículo S10, acompanhados por uma motocicleta.

Importante esclarecer que as sobreditas testemunhas, em depoimento prestado em juízo, mencionaram que uma camionete e uma motocicleta estavam próximas a uma propriedade rural e que alguns indivíduos estavam observando os animais no pasto, não sendo capazes de especificar as características pormenorizadas da motocicleta, precisar quem era a pessoa que estava no seu comando ou reconhecê-la de forma fidedigna. [...]

Por sua vez, o Policial Militar Francismar Francisco Nascimento pontuou que no dia dos fatos foi procurado pela testemunha Geso informando que havia algumas pessoas promovendo o furto de animais em fazendas próximas à cidade de Dom Aquino-MT e que os suspeitos estavam em um veículo S10 de cor escura. Em razão disso, saiu acompanhado do Sr. Geso e localizou o veículo, realizando a abordagem após perseguição.

Além disso, mencionou que os fazendeiros relataram a existência de uma motocicleta que, aparentemente, estava dando apoio aos demais réus. Em face dessa informação, foi efetuada a abordagem e prisão do apelante nas proximidades da cidade de Campo Verde. Questionado se tinha conhecimento sobre o conluio entre o recorrente e os demais acusados, a testemunha não soube informar. [...]

Convém destacar que tanto na fase judicial quanto na extrajudicial, o acusado nega a prática delitiva e informa que sequer conhecia os demais réus. Corroborando essa informação, quando inquiridos os corréus na etapa extrajudicial, estes relataram que não cometeram o delito em apreço e sequer conhecem o apelante. [...]

Não se pode olvidar que todas as testemunhas foram uníssonas em afirmar que o apelante não foi visto praticando nenhum ato contido no núcleo do tipo do crime de furto, tampouco foi localizado animal, abatido ou vivo, quando da sua abordagem, descortinado-se em ausência de materialidade do delito e ausência de autoria.

Diante de tais elementos, verifica-se que a prova oral não logrou demonstrar, de modo isento de dúvidas, que o fato em análise constitui infração penal, que estivesse o apelante efetivamente envolvido na prática do crime ou, ainda, que havia vínculo subjetivo entre o apelante e os demais acusados. Os atos externados, não ultrapassaram a fase da mera preparação, não expondo a perigo real o bem juridicamente tutelado pela norma.

Dessa maneira, não obstante haja informações de que havia uma camionete e uma motocicleta envolvidos na empreitada criminosa, o fato é que não houve crime, eis que não se iniciou a execução do delito, configurando-se apenas os atos preparatórios.

Ainda que assim não fosse, o fato de o apelante pilotar uma motocicleta não indica, per si, que este é autor do crime ora em análise, havendo apenas ilações infundadas sobre sua colaboração para os eventos criminosos ocorridos na região.

Anote-se, por fim, que as provas produzidas durante a persecução penal são frágeis e insuficientes para condenação, não sendo demais repisar que nada de concreto veio para este feito comprovando que o réu, de fato, praticou o delito previsto no art. 155, § 4o, inciso IV do CP, na sua forma consumada ou tentada. [...]

Feitas tais considerações, [...] justifica-se, no presente caso, a absolvição do acusado do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas.”
(Benedito Xavier de Souza Corbelino, procurador de Justiça – ID 113179462 – Parte 2)

Em reforço, aplicam-se os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“
Tendo em vista que os réus limitaram-se a encetar atos preparatórios à suposta prática criminosa, não chegando a dar início à sua execução, a absolvição é a medida que se impõe em face da atipicidade da conduta perpetrada.
” (AP N.U 0001746-21.2018.8.11.0023 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – Terceira Câmara Criminal – 7.10.2019)

“No processo criminal vigora o princípio segundo o qual a prova, para alicerçar um decreto condenatório, deve ser irretorquível, cristalina e indiscutível, assim, se o contexto probatório dos autos se mostra frágil, notadamente no que se refere à autoria delitiva, imperiosa a absolvição, em atenção ao princípio in dubio pro reo.”
(AP N.U 0003354-65.2015.8.11.0021 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 24.9.2021)

Sendo assim, o apelante
deve ser absolvido, seja por não constituir o fato infração penal (CPP, art. 386, III), seja por inexistir provas de que concorreu para a prática delitiva (CPP, art. 386, V).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para absolver o apelante do furto qualificado pelo concurso de pessoas, nos termos do art. 386, III e V, do CP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022